Tribunal: STF
Processo: HC 198434
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
EMENTA: Penal e processual penal. Agravo regimental em embargos de declaração em habeas corpus. tráfico de drogas. Supressão de instâncias. Ausência de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante. 



    1. A tese defensiva relativa à aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas não foi decidida pelas instâncias de origem (TJ/PR e STJ). Esse fato impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    2. As peças que instruem a impetração não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar a imediata revogação da custódia. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.